Tribunal: TJES
Processo: 5007729-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007729-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: T. C. S.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, no qual foi reconhecida a possibilidade de cobrança de coparticipação em contrato de plano de saúde, observando-se a previsão contratual e a ausência de prova de abusividade nos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao permitir a cobrança de coparticipação em plano de saúde e ao não mencionar dispositivos legais apontados pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição do julgado, bem como a corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

A decisão embargada conclui que a coparticipação de 20% prevista em contrato não transfere a maior parte do custeio ao consumidor e está expressamente identificada, não configurando abuso.

O acórdão embargado aborda de forma clara os fundamentos que respaldam a possibilidade de cobrança.

O inconformismo do Embargante com a decisão proferida e a tentativa de rediscutir o mérito ultrapassam os limites dos Embargos de Declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a rediscussão de questões já decididas e a falta de menção expressa a dispositivos legais não configuram omissão passível de acolhimento em Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à discussão de inconformismo com a decisão recorrida. 2. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998; Resolução nº 8/1998 do Conselho de Saúde Suplementar; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível 0015137-02.2014.8.08.0012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007729-56.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
T.C.S.

EMBARGADO:
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração

em razão do acórdão (ID 10014932) por meio do qual esta egrégia Câmara deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão recorrido não levou em conta importantes dispositivos legais, como os artigos da Lei nº 9.656/1998 e a Resolução nº 8/1998 do Conselho de Saúde Suplementar, que limitam a cobrança de coparticipações que comprometam o acesso ao tratamento.

Afirma que também foram ignorados os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a proteção à saúde e dignidade, previstos nos artigos 6º e art. 196, da Constituição da República.

Sustenta que o menor, diagnosticado com TEA, necessita de terapias contínuas cujo custo inviabilizaria o tratamento adequado devido à cobrança de coparticipações elevadas.

In casu
, o voto condutor do acórdão embargado foi claro no sentido de que é possível a cobrança do fator de coparticipação no custeio dos planos de saúde, desde que esteja prevista de forma clara no contrato..

O voto condutor do acórdão embargado ressaltou que:

Verifica-se que a coparticipação foi prevista no contrato e o percentual estabelecido (20%), a princípio, não implica em transferência da maior parte do custeio ao consumidor e é facilmente identificada no contrato.

Assim, ao menos até que seja produzida prova robusta no sentido da existência de alguma abusividade nos valores que efetivamente estão sendo cobrados mensalmente, afastar a cobrança da coparticipação contratada importará na modificação do plano de saúde, sem a necessária contrapartida, causando evidente desequilíbrio contratual.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da impossibilidade de cobrança de coparticipação, questão que diz respeito ao mérito do foi decidido.

Acerca da impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Ademais, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.